Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1856402 que, no julgamento de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, para manter o reconhecimento da legitimidade ativa do exequente/agravado no cumprimento individual relativo à ação coletiva de cobrança n. 0033881-20.2015.8.07.0018, ainda que não filiado ao Sindicato à época do respectivo ajuizamento.
2. Rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.459.098/DF, para suprir omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em suprir omissão no acórdão embargado quanto à análise da limitação subjetiva do título executivo judicial, especialmente no que se refere à alegada abrangência da sentença coletiva apenas aos filiados ao sindicato autor da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a alegada limitação subjetiva do título executivo, o que configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A sentença coletiva, embora mencione “associados do autor”, rejeita expressamente, em sua fundamentação, a necessidade de identificação nominal dos substituídos e a limitação territorial, reconhecendo a legitimidade do sindicato para representar toda a categoria.
6. A interpretação lógico-sistemática da sentença revela que seus efeitos se estendem a todos os integrantes da categoria representada, não havendo limitação subjetiva expressa, em linha com o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 823 e pelo STJ no Recurso Especial n. 2.030.944/RJ.
7. O STJ entende que apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades subjetivas, alcance somente parcela dos substituídos (REsp n. 2.030.944/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.).
8. A tese firmada no Tema 499 do STF, aplicável às associações civis, não se aplica ao caso concreto, que trata de substituição processual por sindicato, com regime jurídico distinto.
9. A comprovação da filiação do embargado ao sindicato no momento do ajuizamento da ação de conhecimento é irrelevante para a legitimidade ativa na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, sendo suficiente a demonstração de que pertence à categoria profissional beneficiada pelo título executivo judicial.
10. Constatada a omissão, os embargos de declaração devem ser providos para integrar o julgado embargado sem a atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Em rejulgamento, dá-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante para suprir omissão, mas sem atribuição de efeitos infringentes.